Tribunal: TJBA
Processo: 8041509-22.2021.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041509-22.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DO CARMO CEDRAZ Advogado(s): ANTONIO DAGOBERTO DE JESUS RIOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. OMISSÃO EM RELAÇÃO AO PERÍODO DO AFASTAMENTO. OBSERVÂNCIA AO ART. 62, DA LEI ESTADUAL Nº 8.621/2002. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8041509-22.2021.8.05.0000, em que figuram como Embargante ANA CLAUDIA DO CARMO CEDRAZ e outros e como Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos aclaratórios e, no mérito, acolhê-los, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. Antônio Maron Agle Filho Relator